Tribunal: TJMT
Processo: 0004418-75.2000.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004418-75.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CERRADO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.557.199/0001-47 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CERRADO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.557.199/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORIA ESPECIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023) (g.n.)

"(...) 2. Segundo entendimento desta Corte, "A Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda" (AgInt no REsp 1.787.471/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.991.998/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe 8/9/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do acordão exarado no id. 19544985-pág. 118, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC/2015 e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante à interposição do Recurso Extraordinário, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o juízo de retratação ou manutenção do acórdão recorrido.

A hipótese contempla o Recurso de Embargos de Declaração em Recurso de Apelação que contra sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão que julgou procedente referida ação, consolidando nas mãos da parte autora a propriedade do bem.

O Acordão, à unanimidade, proveu o recurso, extinguindo a ação sem piso sem julgamento de mérito.

A Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, opôs Embargos de Declaração alegado omissão quanto a condenação da parte autora nos honorários de sucumbência em favor da referida instituição, defendendo assim, a possibilidade de recebimento da referida verba pela Defensoria Pública em Curadoria Especial.

Os Embargos foram providos apenas para sanar omissão apontada, atribuindo tão somente efeito integrativo, não reconhecendo o direito da Defensoria ao recebimento dos honorários advocatícios.

A Defensoria Pública

interpôs recurso especial (id.n.º 109544985-pág. 124/135), contrarrazões (id.n.º 10954985-pág. 157/165), recurso especial

não conhecido pelo STJ (id.nº 19544985)

Interpôs também, recurso extraordinário, a fim de que a Suprema Corte

reformasse o acordão proferido por esta egrégio Tribunal, para que fosse assegurado o direito da defensoria em receber verbas sucumbenciais, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de honorários em fase recursal.

Contrarrazões (id.n.º 1096544985-pág. 167/175).

Em despacho proferia pelo Supremo Tribunal Federal, este determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos no inc. III, do art. 1030 do CPC, posto que, a questões trazidas no Recurso Extraordinário, haviam sido submetidas à repercussão geral (Recurso Extraordinário 1.140.005, Tema 1002).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso cuida-se de reexame do acordão exarado, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC/2015 e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça ante a interposição do Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o juízo de retratação ou manutenção do acórdão recorrido.

Após detida análise dos autos, constata-se que o fundamento exposto na decisão de id. 19544985-pág. 118, se amolda ao presente caso, motivo pelo exerço o juízo de retratação.

A decisão é a seguinte:

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No entanto, no julgamento do Leading Case RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornouse órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023) (g.n.)

Esta foi a tese fixada na ocasião.

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”(g.n.)

Mister destacar que tese firmada diz respeito a demandas ajuizadas contra qualquer ente público, inclusive aquele que a integra, que não é o caso dos autos, posto que a contenda no caso especifico destes autos é contra Banco Privado, qual seja o Banco Bradesco.

Porém, se em repercussão geral (tema 1.002) se reconheceu que: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”

Mister concluir, que pode o mais pode o menos.

Ademais, a jurisprudência o STJ é neste sentido:

"(...) 2. Segundo entendimento desta Corte, "A Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda" (AgInt no REsp 1.787.471/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.991.998/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe 8/9/2022).

Assim, cabe a aplicação do tema, pois, a parte representada pela Defensoria Pública sagrou-se vencedora na demanda.

Com essas considerações, em Juízo de Retratação, deve ser alterado o acórdão, reconhecendo-se que são devidos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública e, em consequência, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos para condenar a Instituição Financeira ao pagamento de honorários.

Assim, inverto o ônus sucumbencial.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários determinados pelo Juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024